Tribunal: TJES
Processo: 0025857-89.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025857-89.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE:
SOLANGE GRACE GUZZO BORTOLINI

APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA. ARTIGO 40, § 5º,CF. ARTIGO 37, XVI, “A”, CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SE APOSENTAR. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Dispõe o
Art. 40, §5º, da Constituição Federal que,
os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

2.
O tempo de aposentadoria de professora estadual
é
de
25
(vinte e cinco)
anos de contribuição e 50
(cinquenta)
anos de idade.

3.
O
artigo 37, XVI, “a”, da Constituição Federal prevê que é permitida a cumulação de dois cargos de professor, quando houver
compatibi
lidade de horários,
sendo
lícito a apelada
exercer
o cargo de professora em dois cargos públicos (municipal e estadual),
de forma que é permitido a apelada acumular duas aposentadorias.

4.
Conforme documento
s
acostado aos autos,
é
possível
constatar
-se que na data de
14/09/2013
a apelada
já contabilizava 25
(vinte e cinco)
anos, tempo de contribuição suficiente para aposentar-se, somado a
os seus
5
0
(cinquenta) anos
de
idade.

5
.

Quanto à condenação do apelante em primeiro grau ao pagamento das custas processuais, dispõe o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 (LEF) que a Fazenda Pública é isenta de custas processuais.

6
.
Re
curso
conhecid
o
e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se
de Apelação Cível interposta
em face d
a
r. sentença
que
julgou

parcialmente procedente
o pedido inicial para determinar a concessão da aposentadoria especial
de

SOLANGE GRACE GUZZO BORTOLINI
desde a data do requerimento administrativo, condenando o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
ao pagamento das parcelas retroativas
, a serem corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela devida, pelo IPCA-E (Tema n.º 810) até 08/12/2021 e juros de mora desde a citação (Súmula n.º 204, STJ),
a partir de quando deverá ser aplicada a taxa
SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021.

Compulsando os autos de origem, observa-se que a
ação
ordinária foi
ajuizada por
SOLANGE GRACE GUZZO BORTOLINI
,
em face d
o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
IPAJM)
(fls. 03/11),
alega
ndo
ter sido admitida no Estado do Espírito Santo em 1988, como professora, pelo regime celetista, alterado em 01/10/2000
para
estatutário.

Paralelamente, possuía vínculo como professora pelo Município de Aracruz/ES, desde 03/03/1986, pelo regime celetista, alterado em 27/12/1990 para o regime estatutário.

Em 25/04/2013 relata que computou
25 (
vinte e cinco
)
anos de exercício efetivo como professora perante o Estado,
e em 14/09/2013 completou 50 (cinquenta) anos de idade, preenchendo os requisitos para obter a aposentadoria especial.

C
ontudo, ao iniciar seu processo de aposentadoria, foi informada
de
que o período concomitante sob o regime celetista somente poderia ser computado em um dos vínculos, do qual já havia feito uso ao se aposentar pelo Município de Aracruz/ES.

A sentença prolatada em primeiro grau decidiu pela procedência
parcial
dos pedidos autorais,
ao fundamento de que
“
há
possibilidade de cumulação das aposentadorias no regime próprio (IPASMA e IPAJM), diante da autorização constitucional de cumulação dos cargos de professor prevista no artigo 37, XVI, “a” da CF/88”.

Irresignado com a sentença,
o Apelante
,

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
IPAJM)

,
ressalta
a aplicabilidade da súmula 359, do STF, no âmbito previdenciário.
Alega que
o tempo de serviço prestado na condição de celetista seria contado como de efetivo exercício para fins de aposentadoria, sendo restrita a contagem concomitante em regimes distintos
sob pena de
duplicidade,
devendo ser respeitado o disposto n
a
L
ei
F
ederal específica (Lei 6.227/65; 8.213/91).

Inicialmente
destaca-se que
restou comprovado nos autos que
a apelada possu
ía
dois vínculos
empregatícios
como professora, um pelo Município de Aracruz/ES, iniciado em 03/03/1986 e
outro
pelo Estado do Espírito Santo,
iniciado
em 25/04/1988.

Em 1/10/2000, o Estado mudou o regime de celetista para estatutário, enquanto o Município realizou esta mudança em 27/12/1990.

Em 05/12/2013, a apelada se aposentou do cargo de professora perante o Município de Aracruz/ES, utilizando o tempo de 27 anos, 09 meses de 10 dias de tempo de contribuição. Entretanto, ao pleitear a aposentadoria do cargo de professora, agora pelo Estado do Espírito Santo,
foi informada da impossibilidade de se utilizar do mesmo tempo de serviço
enquanto celetista para requerer a aposentadoria.

Afirma que desde 14/09/2013 preench
eu
os requisitos
para se
aposenta
r pelo Estado, quais sejam
:
25 (
vinte e cinco
)
anos trabalhando no cargo de professora, sem afastamento das suas atribuições, e
50 (
cinquenta
)
anos de idade.

Dispõe o
Art. 40, §5º, da Constituição Federal que, aos ocupantes de cargo de professor, estes terão a idade mínima reduzida em 05 (cinco) anos,
desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

Conforme disposto no
sítio
eletrônico do

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
IPAJM)
,
o lapso temporal para que
as professoras
possam se aposentar
é
de
25
(vinte e cinco)
anos de contribuição e 50
(cinquenta)
anos de idade.

Cumpre aqui destacar que o artigo 37, XVI, “a”, da Constituição Federal, permit
e
a cumulação de dois cargos de professor, quando houver disponibilidade de horários.

Di
to isso
,
constata-se que
é lícito
o
exerc
ício de
dois cargos públicos
de professora
(municipal e estadual), para
os quais a Apelada contribuiu separadamente,

sendo-lhe
permitido,
portanto,
cumular duas aposentadorias.

O mesmo entendimento pode ser extraído da jurisprudência pátria
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – APOSENTADORIA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – ACÚMULO DE CARGOS – PROFESSOR – PEDAGOGO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O art. 37, XVI, da Constituição da República de 1988 veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, na hipótese de ocupação de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
2. Prevalece o entendimento de que o cargo de pedagogo é contemplado pela expressão "professor" constante no dispositivo constitucional, de modo que não há que se falar em impossibilidade de cumulação no caso concreto. 3. Outrossim, conforme consignado na sentença, a
própria Municipalidade “já se manifestou pela possibilidade da acumulação, não havendo razão para a autoridade coatora negar a concessão do benefício pleiteado
pela Impetrante, tampouco sugerir a exoneração de um dos cargos que ocupa como forma de concessão do benefício”. 4. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Remessa Necessária Cível 0006826-44.2018.8.08.0024. Relator: Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 14/06/2023). (destaque).

A
nalisando
os documentos acostados aos autos, é possível constatar
-se
que o períod
o de
03/03/1986 a 26/12/1990
(
fl. 19
)
,
foi contabilizado apenas
para
fins d
a aposentadoria

no cargo exercido perante o
Município de Aracruz/ES, quando ainda regia o regime celetista.

Já a fl.50, percebe-se que
n
o período de
01/10/2000 a 30/04/2008,
a apelante contabilizava tempo de aposentadoria de
20 anos, 06 meses e 18 dias.

Assim
,
verifica-se
que na data de
14/09/2013
a Apelada
contabilizava 25
(vinte e cinco)
anos de contribuição,
o que,
somado a
os seus
5
0
(cinquenta) anos
de idade, perfazem os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.

Ademais, demonstrado em primeiro grau pelo período referenciado na sentença,
a
apelada
já havia ultrapassado o tempo de contribuição necessário para aposentar,ou seja,
complet
ado
o total de
27 anos, 1 mês e 22 dias,
cujo trecho
transcreve-
se
:

[...]
Assim sendo, deduzindo os períodos celetistas já considerados e averbados para fins de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz, a
autora totaliza até o ajuizamento da ação o tempo de contribuição de 27 anos 1 mês e 22 dias
, assim distribuídos:

-
25/04/1988 a 30/09/2000: 12 anos e 5 meses e 5 dias prestados sob o regime celetista perante o Estado do Espírito Santo (CTC – fl. 35);

- 10/02/2004 a 31/07/2004: 5 meses e 21 dias prestados sob o regime celetista junto ao Estado do Espírito Santo;

- 02/08/2004 a 30/12/2004: 4 meses e 29 dias prestados sob o regime celetista junto ao Estado do Espírito Santo;

- 01/10/2000 a 28/07/2014: 13 anos 9 meses 27 dias prestados sob o regime estatutário junto ao Estado do Espírito Santo;

Registro, por oportuno, a possibilidade de cumulação das aposentadorias no regime próprio (IPASMA e IPAJM), diante da autorização constitucional de cumulação dos cargos de professor prevista no artigo 37, XVI, “a” da CF/88.

[...] (destaque).

Outrossim, a apelada contribuiu separadamente em ambos os cargos exercidos, tanto no período em que era considerada como celetista, quanto após a alteração do regime para estatutário, de forma a consolidar o direito ao cômputo de ambos os cargos.

O portal da transparência do Estado do Espírito Santo confirma que a apelada foi aposentada em 26/06/2015, contribuindo além do tempo necessário.

Pelo exposto, correta a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que, sendo possível a cumulação de dois cargos de professores
e do tempo de contribuição (37,XVI,”a”, CF), resta evidente que na data da instauração do pedido administrativo de aposentadoria a apelada já possuía o tempo de contribuição necessário para aposentar-se pelo Estado.

Quanto a condenação do apelante em primeiro grau acerca das custas processuais, dispõe o artigo 39, da Lei nº 6.830/80 (LEF), que a Fazenda Pública é isenta de custas processuais,
razão porque, neste ponto, a sentença merece reforma.

Po
r todo o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para isentar o apelante do pagamento de custas processuais,

mantendo incólume
os demais termos da
sentença proferida em primeiro grau
.

N
os termos do Art. 85,
§4º, II,
do CPC,
o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, considerando-se
o provimento parcial do
presente
apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)